Tribunal: TJDFT
Processo: 0763436-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATERIAL DIDÁTICO. INADIMPLEMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido e condenou o requerido, ora recorrente, ao pagamento de R$ 1.500,00 à parte requerente, referente à contratação de serviço de auxílio na elaboração de trabalho de conclusão de curso.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não contratou o serviço. Aduz que não há provas da contratação do serviço, portanto, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o requerido é responsável pelo pagamento do valor referente ao auxílio didático fornecido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que os áudios e mensagens juntadas pela parte autora foram trocadas entre as partes, inclusive, pagamento inicial de parte do serviço prestado, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. No caso, o recorrente buscou o serviço do recorrido para apoio a terceira pessoa, tratada como namorada nos trâmites da contratação. O serviço do recorrido consiste em auxílio/orientação na elaboração de trabalho de conclusão de curso, IDs 65236148, 65236511. Todavia, apesar de o recorrente ter pago parte do serviço restou inadimplente com a outra parte do serviço contratado.
6. Lado outro, os documentos apresentados demonstram que o recorrido disponibilizou o material conforme combinado, sendo devido o pagamento. Ademais, o recorrente não apresentou provas suficientes para afastar a obrigação contratual. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.